Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante não requereu perante a instância a quo a contratação do sentenciado pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP). Portanto, a análise do pedido, na presente sede, enseja supressão de instância.
2. Embora a literalidade do art. 117 da Lei de Execução Penal disponha que a prisão domiciliar constitui benefício a ser concedido a condenado que cumpre pena em regime aberto, é possível, em casos excepcionais, a extensão da medida a detentos que se encontrem em regime semiaberto e fechado, quando demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão.
3. Na espécie, não há excepcionalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado, diante da inexistência de comprovação de que sua presença seja imprescindível aos cuidados de seu filho menor de idade, notadamente, porque a criança está sob a responsabilidade da genitora e avó paterna.
4. Recurso de agravo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.